Tribunal: STF
Processo: RMS 37789
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Alegação de vício no processo administrativo de investigação de dumping. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes. Ausência de impugnação a fundamento autônomo da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico a fundamento autônomo do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.